Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de licença prêmio indenizada sobre o abono pecuniário. Foram julgados procedentes os pedidos de incidência sobre auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 09/05/2019, porém a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, excluiu da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 51865067). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51865070).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que não foram consideradas pela Administração várias parcelas remuneratórias no mês anterior à sua aposentadoria para o cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Noticia que, ao se aposentar, ingressou com a ação judicial visando o recebimento de valores devidos à título de abono de permanência – autos no 0753816-35.2020.8.07.0019, tendo seu pedido sido julgado procedente. Aduz ser incontestável que o abono de permanência deve fazer parte da base de cálculo do pagamento da licença prêmio. Requer a reforma da sentença a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Demonstrou a recorrente que, no mês que antecedeu a sua aposentadoria, parâmetro utilizado para o cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, que recebia auxílio alimentação e auxílio saúde. No entanto, não consta dos autos o recebimento do abono de permanência. A notícia de que veio a ajuizar ação judicial para o recebimento do abono veio aos autos somente em sede recursal e sequer foi acompanhada da prova documental pertinente, não havendo motivo que admita o recebimento de alegação de fato novo. Ademais, em consulta ao processo mencionado em recurso (0753816-35.2020.8.07.0016), tem-se que foi concedido à autora o direito ao recebimento do abono de permanência a partir de 24/04/2019, ou seja, ela sequer teria direito à integralidade do abono permanência referente ao mês anterior à efetiva aposentadoria, que ocorreu em 09/05/2019.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito no momento processual adequado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.